Tribunal: TJSP
Processo: 2015078-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO SPC – RAZÕES RECURSAIS INSTRUÍDAS COM DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO – NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO SPC – RAZÕES RECURSAIS INSTRUÍDAS COM DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FUMUS BONI IURIS NÃO CARACTERIZADO – NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO, O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA NO ESTÁGIO ATUAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015078-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é agravada FLAVIA DE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015078-05.2020.8.26.0000
VOTO No 28.477
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
AGRAVADO: FLAVIA DE FRANÇA
COMARCA DE SÃO PAULO - 21a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
-
TUTELA
PROVISÓRIA
DEFERIDA
PARA
DETERMINAR
A
EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO SPC RAZÕES
RECURSAIS INSTRUÍDAS COM DOCUMENTOS QUE
INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
FUMUS BONI IURIS NÃO
CARACTERIZADO

NECESSÁRIO
APROFUNDAMENTO COGNITIVO A RESPEITO DAS
CONDIÇÕES EM QUE SE DERAM A CONTRATAÇÃO, O
QUE OBSTA A CONCESSÃO DA TUTELA NO ESTÁGIO
ATUAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão de fls. 33/34 dos autos de origem, que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar que o réu exclua o nome da
autora do serviço de proteção ao crédito no que pertine ao
apontamento referente ao contrato n.o 4985820437247010.
Sustenta o agravante, em síntese, que não estão
presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória
de urgência. Sustenta a validade dos serviços livremente contratados
pela autora, cujo inadimplemento autoriza a negativação promovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
Juntou documentos para demonstrar que a autora contratou cartão de
crédito emitido em janeiro de 2013 e cancelado em 26 de setembro de
2017, deixando de realizar o pagamento das faturas vencidas a partir
de junho de 2017.
O recurso foi processado no ordinário efeito
devolutivo.
Contraminuta a fls. 218/224
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É O RELATÓRIO.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de
decisões interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de
instrumento (CPC, art. 1.015, inc. I).
3) Convém afastar, desde logo, a preliminar
constante da contraminuta, na medida em que o exame das razões
recursais não importará supressão de instância.
O deferimento da tutela de urgência, sem a oitiva
da parte contrária, consubstancia hipótese de contraditório diferido,
cabendo oportuna revisão da decisão tão logo angularizada a
relação processual caso o réu apresente elementos capazes de elidir
a conclusão a que se chegou, em cognição sumária, quanto à
plausibilidade do direito e o risco de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
Sendo assim, após a citação e oferecimento da
resposta, o réu poderá requerer a revogação da tutela provisória, o
que, no caso, se fez mediante apresentação de documentos capazes de
evidenciar a existência de relação contratual entre as partes, a afastar
a verossimilhança das alegações constantes da inicial.
A impugnação ao preenchimento dos requisitos
previsto no art. 300 do CPC, destarte, inevitavelmente passaria pelo
exame superficial da relação jurídica controvertida sem que daí
resulte supressão de instância quando não há pronunciamento
definitivo sobre a existência ou validade do débito, relegado à
sentença a ser proferida ao final do processo.
Não havia, assim, impedimento a obstar o
conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento.
4) O recurso foi tirado de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido indenizatório, em que a autora
alega não possuir com o banco réu relação jurídica que justifique a
inclusão de seu nome no serviço de proteção ao crédito.
A r. decisão recorrida deferiu a tutela provisória
de urgência pelos seguintes fundamentos:
“Considerando a fundamentação fática deduzida, a
inexistência de outros apontamentos (fls. 32) e as gravosas consequências da
eventual injusta inclusão de débito no cadastro da autora nas entidades de
proteção ao crédito, DEFIRO a tutela requerida, para os exatos fins de
determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito,
unicamente no que atine ao apontamento inerente ao contrato de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
4985820437247010.”
Insurge-se a instituição financeira, amparada em
prova documental, sustentando a regularidade da inscrição
desabonadora e a existência de relação jurídica entre as partes.
5) Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do
CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante.
Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela
qual a cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção
de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos. Além disso, como visto, deve se
verificar a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado
pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o juiz a
respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo de
acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-las,
dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em
quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas
as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o
clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A probabilidade
que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese
que encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para concede
a 'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São Paulo, 2015 - p.
782).
No caso concreto, em um juízo sumário, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
vislumbra a verossimilhança fática das alegações da autora, além da
plausibilidade jurídica das teses invocadas na petição inicial.
O fundamento do pedido inicial é a inexistência
de relação jurídica entre as partes. Ocorre que as razões recursais
foram instruídas com cópia de “Proposta de Emissão de Cartão”,
datada de 19 de janeiro de 2013, subscrita pela autora (fls. 208), e
faturas emitidas desde fevereiro de 2013 até janeiro de 2020. Tais
elementos indicam a existência de longa relação jurídica e o uso do
cartão para compras parceladas nas Casas Bahia, loja em que foi
requerida a emissão do cartão, e outros estabelecimentos comerciais
congêneres, via de regra, em valor moderado. A partir de certo
período passou-se a efetuar apenas o pagamento do valor mínimo,
houve o parcelamento da fatura e a tomada de financiamentos (fls.
13/162).
Em juízo sumário, próprio desse momento
processual, tais elementos infirmam a alegação da autora de que
nunca manteve relação jurídica com o réu. As questões aventados
pelo agravante demandam aprofundamento cognitivo, para que possa
ser esclarecido o fundamento da cobrança e sua validade, o que se
dará sob o crivo do contraditório.
Portanto, não se vislumbra fumus boni iuris que
permita a concessão da tutela provisória antes de estabelecido o
contraditório e melhor esclarecidas as condições em que se deram a
contratação. É prudente que se aguarde o exame da controvérsia em
sede de cognição exauriente, não se vislumbrando, por ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo de Instrumento no 2015078-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.477
L / F
probabilidade do direito alegado na petição inicial.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para revogar a tutela provisória de urgência.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator